Tribunal: STF
Processo: ARE 1582074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PERÍODO DO "BURACO NEGRO". SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO REVISTO LIMITADO AO TETO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EVOLUÇÃO DA RENDA SEM LIMITAÇÃO AO TETO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AOS TETOS ESTABELECIDOS PELAS EC'S NºS 20/1998 E 41/2003. MANTIDA IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação cível interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de readequação da renda mensal do benefício previdenciário de aposentadoria mediante a aplicação dos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 564.354/SE, garantiu, com repercussão geral, o direito à aplicação imediata da majoração extraordinária do salário de contribuição, em razão do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03.



    3. É possível que benefícios originalmente calculados em valor inferior ao teto, tenham passado a ter salários de benefício limitados pelo valor máximo após a revisão prevista no art. 144 da Lei 8.213/91. Como, nesses casos, a referida revisão (art. 144 da Lei 8.213/91) promove um novo cálculo de salário de benefício que passará a determinar a nova renda da prestação, deve-se adotar, também nessas hipóteses, a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/98 e do art. 5º da EC 41/03 ao novo salário de benefício (AC 201351011161065, Desembargador Federal ANDRÉ FONTES, TRF2 - SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data:05/06/2014).



    4. No caso concreto, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do de cujus (NB: 043.163.998-1, DIB: 12/03/1991) foi concedido no período conhecido como “Buraco Negro” e, após sofrer a revisão prevista no art. 144 da Lei 8.213/91, teve seu salário-de-benefício limitado ao teto, hipótese prevista no item III supramencionado. Porém, o juízo a quo remeteu o feito à Contadoria e foi apurado que, após a evolução da renda sem limitação ao teto, o beneficio não permaneceu pressionado ao teto nas vésperas do início da vigência das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003.



    5. O apelante não trouxe argumentos objetivos a fim de desconstituir os critérios de cálculo e a conclusão posta pela contadoria. Para que sejam efetuados os cálculos no que tange à adequação do benefício previdenciário mediante a aplicação dos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, o salário-de-benefício deve ser calculado sem a incidência do teto limitador à época da concessão para, em seguida, aplicar o coeficiente de cálculo do benefício e, sobre o resultado obtido, proceder a evolução da renda mês a mês, aplicando os índices legais de reajustamento da Previdência Social. Apenas se, após a aplicação dos índices, a renda mensal ultrapassar o valor até então previsto para o mês de dezembro de 1998 – R$ 1.081,50 e dezembro de 2003 – R$ 1.869,34, haverá direito à revisão pleiteada, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 564.354/SE, o que não ocorreu no caso concreto.



    6. Majorada a condenação em honorários advocatícios em 1% (um por cento), com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Mantida a suspensão da exigibilidade de cobrança da condenação em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.



    7. Recurso de apelação da parte autora desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/98; 5º da EC 41/2003; 5º, inciso XXXVI; e 201, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente